Tribunal: TJPA
Processo: 0810867-64.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810867-64.2021.8.14.0051

APELANTE: ENIZAR MORAES AMAZONAS DUARTE, ELIAS AMAZONAS DUARTE JUNIOR, GLAUZO ELIMAR MORAES AMAZONAS DUARTE, LUIZA MORAES AMAZONAS DUARTE, OVIDIO ANTONIO SILVA AMAZONAS

APELADO: JEFFERSON DE SOUSA PEDROSO, JAIME DE SOUSA PEDROSO, VALDNEI MENDES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE AGRÁRIA. POSSE CIVIL. PROPRIEDADE E POSSE TRANSMITIDA POR SUCESSÃO. MELHOR POSSE. ESBULHO RECENTE. OCUPAÇÃO SEM TÍTULO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reintegração de posse com pedido liminar, julgou improcedente o pedido ao fundamento de ausência de comprovação de posse agrária anterior e de atendimento da função socioambiental da terra, por reputar não preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC. Os apelantes sustentam que são herdeiros e legítimos possuidores do imóvel rural denominado Sítio Jutuba, que houve esbulho recente praticado pelos apelados, e requerem a reforma da sentença para julgamento procedente do pedido reintegratório, com expedição de mandado de reintegração, imposição de multa inibitória e inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, em demanda possessória relativa a imóvel rural, a ausência de exploração agrária produtiva pelos autores afasta, por si só, a tutela de reintegração de posse; e (ii) estabelecer se a posse transmitida por sucessão, amparada por documentação dominial anterior ao esbulho e sem prova de posse pretérita qualificada dos réus, autoriza o reconhecimento da melhor posse em favor dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela possessória comum não se confunde automaticamente com a posse agrária produtiva, de modo que a ausência de exploração econômica intensiva do imóvel rural não equivale, por si só, à inexistência de posse juridicamente protegida.

A posse civil, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, abrange o exercício, pleno ou não, de poderes inerentes à propriedade, inclusive quando o bem é mantido como espaço de lazer e veraneio, desde que demonstrada relação material anterior com o imóvel.

Os autores comprovam vínculo sucessório e documental com a área litigiosa mediante escritura pública de inventário e partilha, matrícula imobiliária e memorial descritivo, todos anteriores ao esbulho narrado.

A posse transmite-se aos herdeiros com os mesmos caracteres, e a herança se transmite desde logo aos sucessores legítimos, o que legitima a tutela possessória fundada na sucessão, nos termos dos arts. 1.206 e 1.784 do Código Civil.

O conjunto probatório não evidencia posse antiga, estável e titulada dos apelados, mas apenas ocupação recente, desacompanhada de suporte documental idôneo e em grande parte posterior ao esbulho narrado.

A teoria da melhor posse incide na solução do conflito possessório quando se mostra juridicamente mais qualificada a posse derivada de situação sucessória e documental anterior, em confronto com ocupação posterior sem título oponível.

A exigência de prova de produtividade rural como requisito absoluto para qualquer tutela possessória restringe indevidamente a proteção jurídica da posse civil transmitida por sucessão e exteriorizada sobre área certa e identificada.

Restam demonstrados os requisitos da reintegração de posse, consistentes na posse anterior dos autores, no esbulho praticado pelos réus, em sua contemporaneidade e na perda da posse pelos demandantes, sem prova idônea em sentido contrário pelos apelados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de exploração agrária produtiva do imóvel rural não afasta, por si só, a tutela possessória, quando demonstrada posse civil juridicamente relevante. 2. A posse transmitida por sucessão, amparada em documentação anterior ao esbulho, legitima a reintegração possessória contra ocupantes sem título oponível. 3. A melhor posse se reconhece em favor de quem comprova situação possessória anterior, qualificada e documentalmente amparada, em detrimento de ocupação recente e desprovida de prova idônea. 4. A exigência de cumprimento da função socioambiental da terra não pode ser erigida, no caso concreto, em requisito excludente absoluto da tutela possessória comum.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, 561 e 85, § 2º. CC, arts. 1.196, 1.206 e 1.784.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1000223-89.2022.8.26.0219, Rel. Des. Heloísa Mimessi, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 17.11.2023, publ. 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810867-64.2021.8.14.0051

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTES:
OVÍDIO ANTÔNIO SILVA AMAZONAS E OUTROS.

APELADOS:
JEFFERSON PIMENTEL PEDROSO E OUTROS.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Ovídio Antônio Silva Amazonas e outros
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Santarém, que, nos autos de ação de reintegração de posse com pedido liminar, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, ao fundamento de que os autores não lograram comprovar o exercício de posse agrária anterior sobre o imóvel objeto da lide, tampouco o atendimento da função socioambiental da terra, reputando ausentes os requisitos do art. 561 do CPC.

Irresignados os autores interpuseram recurso de apelação e, em suas razões recursais, sustentam, em síntese, que são herdeiros e legítimos possuidores do imóvel rural denominado Sítio Jutuba, afirmam que houve invasão clandestina de fração da área em setembro de 2021, alegam que a área não constitui assentamento rural e defendem que a sentença deve ser reformada para determinar a reintegração de posse em seu favor, inclusive sob o argumento de incidência da tese da “melhor posse”, além da concessão de tutela recursal e imposição de multa inibitória.

As razões também enfatizam a existência de registro imobiliário e informações do INCRA quanto à certificação de parcelas no SIGEF e à ausência de sobreposição com projeto de assentamento.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção integral da sentença, aduzindo, em resumo, que os recorrentes não demonstraram posse efetiva sobre a área, que há contradições quanto ao tamanho e à utilização do imóvel, que o principal autor reside em área urbana e jamais exerceu a posse produtiva alegada, bem como que o laudo judicial infirmou as informações antes apresentadas ao INCRA sobre supostas plantações.

Sustentam, ademais, que os atuais ocupantes mantêm relação fática prolongada com a área e dela extraem meios de subsistência.

A Procuradoria de Justiça, embora reconhecendo a inexistência de posse agrária demonstrada pelos recorrentes e registrando que o laudo pericial indicaria ausência de atendimento à função social por ambas as partes, opinou pelo provimento do apelo sob enfoque relacionado à titularidade dominial e à “melhor posse”.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se, para fins de reintegração de posse, a ausência de demonstração de exploração agrária produtiva pelos autores basta, por si só, para afastar a tutela possessória, mesmo quando presentes elementos robustos de vinculação sucessória ao imóvel, documentação registral anterior ao esbulho, identificação do bem litigioso e indícios de ocupação recente e desprovida de título pelos réus.

É certo que a sentença partiu da premissa de que, por se tratar de imóvel rural submetido à competência agrária, a proteção possessória dependeria da demonstração de anterior atividade produtiva rural e do atendimento da função socioambiental da terra. Com base nessa ótica, concluiu pela improcedência do pedido, salientando que os autores, em seus depoimentos, teriam indicado uso do imóvel como área de veraneio e trilhas, sem exploração econômica atual, e que o laudo pericial não apontou atividade produtiva agrária efetiva desenvolvida pelos demandantes.

Todavia, a moldura fática dos autos autoriza conclusão diversa.

Em primeiro lugar, não se pode perder de vista que a presente demanda foi proposta como ação de reintegração de posse por esbulho recente, e os apelantes demonstraram, desde a inicial, vínculo sucessório e documental com o imóvel litigioso, fundado em escritura pública de inventário e partilha, matrícula imobiliária e memorial descritivo, todos referidos nos autos desde o ajuizamento da causa. O próprio parecer ministerial reconhece que a documentação oficial apresentada pelos autores antecede ao esbulho narrado e complementa a tese de propriedade e de relação material qualificada com o bem.

Em segundo lugar, embora a posse agrária especial exija, em inúmeras hipóteses, demonstração de atividade produtiva rural, a tutela possessória comum não pode ser afastada mediante equiparação automática entre ausência de exploração econômica intensiva e inexistência absoluta de posse.

A posse civil, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, compreende o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Nessa linha, o parecer ministerial consignou, com acerto, que a área era mantida pelos requerentes como espaço de lazer e veraneio, sem oposição ou resistência, até a ocorrência do alegado esbulho, o que revela relação material anterior e juridicamente relevante com o imóvel.

Em terceiro lugar, o conjunto probatório não evidencia posse antiga, estável e titulada dos apelados. Ao contrário, além da ausência de documentação por parte dos réus, as atividades e construções por eles atribuídas à área possuem feição
recente

e, em grande parte,

posterior ao esbulho narrado, consoante dados colhidos na perícia e nas imagens analisadas.

Em quarto lugar, a tese de transmissão sucessória da posse mostra-se pertinente à espécie. Nos termos dos arts. 1.206 e 1.784 do Código Civil, a posse transmite-se aos herdeiros com os mesmos caracteres e a herança transmite-se desde logo aos sucessores legítimos. O parecer ministerial invoca expressamente tais dispositivos e, a partir deles, reconhece que a titularidade sucessória e a documentação dos apelantes constituem base suficiente para legitimar a retomada possessória contra ocupantes sem título oponível.

É importante destacar que o próprio órgão ministerial, mesmo reconhecendo que o litígio não se resolve adequadamente sob a ótica estrita da posse agrária produtiva, concluiu que a solução da causa reclama a consideração da melhor posse e da preponderância da situação jurídica documental dos apelantes, sobretudo porque os apelados não demonstraram posse pretérita qualificada, mas apenas ocupação recente desacompanhada de suporte documental idôneo.

A teoria da melhor posse é usada para resolver conflitos possessórios quando há disputa entre pessoas que afirmam exercer posse sobre o mesmo bem. Nessa lógica, deve ser avaliado quem tem a posse juridicamente mais qualificada.

Em geral, a “melhor posse” é identificada a partir de elementos como anterioridade, continuidade, publicidade, exercício de poderes de fato sobre a coisa e ausência de vício. Também costuma pesar o fato de a posse derivar do domínio, porque a posse do proprietário, quando efetivamente exercida, tende a ser juridicamente mais forte do que a de terceiro sem título, e que alega posse posterior.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL DE IMÓVEL. Pretensão da autora à reintegração de posse de imóvel cedido em comodato verbal ao requerido. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Descabimento. Discussão dos autos que se circunscreve à posse do imóvel, e não à propriedade.
Necessidade de comprovação da "melhor posse" para fins de deferimento da reintegração de posse. Conceito de melhor posse que não se limita ao cumprimento da função social do imóvel, comportando a análise mediante outros parâmetros, como a justeza do título e sua antiguidade.
Precedentes. Prova documental e testemunhal que corroboram a melhor posse da autora, bem como a prática de esbulho possessório pelo réu. Sentença procedente mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000223-89.2022 .8.26.0219 Guararema, Relator.: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 17/11/2023, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023) (negritei)

Nessa perspectiva, a sentença recorrida, ao exigir dos autores prova de produtividade rural como requisito absoluto e excludente para qualquer tutela possessória, terminou por restringir indevidamente a proteção jurídica conferida à posse transmitida por sucessão e documentalmente amparada.

A circunstância de o imóvel não estar, no momento da perícia, submetido a exploração agrária intensa não autoriza, por si só, a legitimação da ocupação de terceiros sem título, especialmente quando a prova reunida indica que as intervenções por estes realizadas são recentes e posteriores ao marco temporal do esbulho alegado.

Assim, à luz do conjunto probatório, reputo demonstrados, em grau suficiente, os pressupostos para a tutela possessória pretendida: a posse anterior dos autores, transmitida sucessoriamente e exteriorizada pelo exercício de poderes inerentes ao domínio sobre área certa e identificada; o esbulho praticado pelos réus; a sua contemporaneidade; e a perda da posse pelos demandantes. Não há, de outro lado, prova idônea de posse pretérita justa dos apelados apta a infirmar a melhor situação possessória dos recorrentes.

Desse modo, impõe-se a reforma integral da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, para:

a) reformar a sentença de origem;

b) julgar procedente o pedido inicial de reintegração de posse;

c) determinar a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos apelantes, relativamente à área denominada Sítio Jutuba, descrita nos documentos dominiais e fundiários acostados aos autos;

d) determinar a imediata desocupação do imóvel pelos apelados e demais ocupantes que nele se encontrem por sua vinculação, com retirada de pessoas e coisas, observadas as cautelas legais e, se necessário, com auxílio de força policial;

e) fixar multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para a hipótese de nova turbação, reocupação ou embaraço ao cumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de ulterior revisão pelo Juízo de origem;

f) inverter os ônus sucumbenciais.

Condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observados os requisitos da gratuidade processual se concedida.

Publique-se.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao Juízo de origem para cumprimento.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026